Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-84.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701571-84.2023.8.07.0002 RECORRENTE: GUILHERME GUIMARAES MATOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. REJEITADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DISPENSÁVEL. 1. Não há qualquer vício que macule o procedimento de identificação do réu previsto no artigo 226 do CPP. Ademais, não há falar em nulidade quando verificada a autoria por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, com lastro conjunto probatório sólido, não há como acolher a pretensão absolutória. 3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos e prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos. 4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 4.1. Tendo o julgador exasperado a pena-base de forma mais gravosa do que os critérios elencados acima sem a devida fundamentação, impõe-se a redução, ainda que com isso não seja alterada a pena final. 5. Consoante jurisprudência dominante, a apreensão e perícia da arma branca é dispensável à caracterização da causa de aumento, bastando que a efetiva utilização do artefato reste caracterizada por outras provas coligidas aos autos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem alteração da pena cominada na sentença. O recorrente alega violação aos artigos 226, 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, 59 e 68, ambos do Código Penal, asseverando que o reconhecimento fotográfico e pessoal não observou as formalidades previstas no artigo 226 do CPP. Busca, ainda, a sua absolvição, por ausência de provas quanto à autoria e materialidade do delito. Invoca o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pede o afastamento da majorante concernente ao emprego de arma de fogo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 226, 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, 59 e 68, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o entendimento do órgão julgador, acerca do procedimento de identificação do réu previsto no artigo 266 do CPP e da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "[o] reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020). (...) 3. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp n. 2.401.356/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 11/3/2024). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.o, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 6. De acordo com o entendimento jurisprudencial das Cortes de Vértice, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a comprovação da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. 7. Agravo regimental não conhecido (AgRg no HC n. 830.344/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.) Logo, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.399.174/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028